Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-55.2021.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000783-55.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Mauren Lazzaretti (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE LIMINAR - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA – REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO NÃO CUMPRIDA DE PRONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na forma do art. 90 do CPC, são devidos
honorários
advocatícios pela parte que
reconheceu

o

pedido
, com sua redução pela
metade,

se, simultaneamente, houver o cumprimento integral da prestação (§4º).

2. Não tendo a parte que reconheceu a procedência do pedido providenciado o imediato cumprimento integral da prestação reconhecida, não há falar em redução, pela metade, do valor da condenação relativa aos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação Anulatória de Auto de Infração e de Termo de Embargo com Pedido de Liminar nº 1000783-55.2021.8.11.0034, ajuizada em seu desfavor por
Ronaldo

Roversi
, homologou o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, condenando o ente estatal em honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I e §4, III, também do CPC, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (Id 179460320).

Em suas razões para reforma da sentença o recorrente alega que reconheceu a pretensão da parte autora quanto ao processo administrativo nº 504451/2021 e ao agravo de instrumento nº 1006063-75.2022.8.11.0000, sendo devida a aplicação da regra contida no art. 90, §4º, do CPC, com a redução da verba sucumbencial pela metade, pois
“houve o cumprimento dos dois requisitos trazidos pela norma: 1- o reconhecimento do pedido e 2- o cumprimento integral da obrigação”.

Ao cabo, alegando que a
ratio
da norma é clara e única, não havendo possibilidade de interpretação diversa do que nela está escrito, o apelante requer o provimento do recurso,
“a fim de reformar a sentença hostilizada, para que reduza pela metade os honorários advocatícios conforme disposto no art. 90, § 4º do Código Processo Civil”
. (Id 179460325)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários na fase recursal para 15% sobre o valor da causa (Id 179460328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Ronaldo Roversi ajuizou ação de anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso visando à anulação do
Auto de Infração nº 210433849, do Termo de Embargo nº 210442556 e da Notificação nº 210422679, ao fundamento de que a área embargada por tais atos administrativos constitui área consolidada e não de desmate de vegetação nativa, como entendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, de modo que o desmatamento realizado não seria a corte raso, mas sim de uma área consolidada.

No curso dos autos, diante da comprovação de que a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA teria, na via administrativa, anulado os referidos atos administrativos, o juízo
a quo
entendeu que o réu reconheceu a procedência do pedido do autor e, homologando tal ato, extinguiu o feito, com resolução do mérito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes moldes:

“
Entendo que o feito se encontra preparado para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC, pois a lide versa apenas sobre questão de direito.

Ressai dos autos a informação de que houve a anulação administrativa pelo requerido, onde consta: “(...)
Ante o exposto, com base na fundamentação retro decidimos? 1) pela ANULAÇÃO do Auto de Infração nº 210433849 e Termo de Embargo/Interdição nº 210442556, ambos de 27/10/2021, com fulcro no artigo 24 da Lei de Processo Administrativo Estadual – Lei 7.692/2002, tendo em vista ausência de motivo;

2) Consequentemente, pelo ARQUIVAMENTO do presente processo administrativo. (...)
” (Id. 111342734).

Com efeito, conforme se observa os documentos probatórios dos autos, percebe-se que a própria requerida reconhece a anulação via decisão administrativa do auto de infração e termo de embargo discutido nos autos.

Assim, tendo em vista que anteriormente já houve, nos autos, a parcial concessão da tutela antecipada em favor do autor, cujo pedido foi reconhecido de maneira administrativa, o que, por si só, impõe-se a conclusão de que houve o reconhecimento jurídico do pedido, de rigor é o conhecimento de sua pretensão.

Nestes casos, é dispensando ao Magistrado de dar sua própria solução ao mérito, porquanto, bastando extinguir a demanda com resolução do mérito.

Acerca deste assunto, leciona Cássio Scarpinella Bueno (2012, p. 233, Curso sistematizado de Direito Processual Civil): "
O reconhecimento jurídico do pedido deve ser entendido como a postura do réu que confirma os fatos e as consequências jurídicas pretendidas pelo autor em sua petição inicial. A variante oposta a esta postura do réu é a renúncia, pelo autor, do direito sobre o qual se funda a ação. Tanto assim que, em ambos os casos, o juiz deverá proferir sentença nos moldes do art. 269, isto é, sentença de mérito”.

Ante ao exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento jurídico do pedido do autor pelo réu. Consequentemente,
Julgo Extinto

o feito
,
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC.

Destarte,
condeno
o(s) requerido(s) em honorários sucumbenciais, estes que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §4º, inc. III do Código de Processo Civil, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, §3º, I, CPC).

P.R.I.C.
”
. (Id 179460320)

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação questionando apenas a não
aplicação da regra contida no art. 90, §4º, do CPC, que possibilita a redução da verba sucumbencial pela metade na hipótese de reconhecimento do pedido e do cumprimento integral da obrigação, requisitos estes que sustenta ter cumprido na demanda.

A pretensão recursal, todavia, não
merece prosperar.

Como se sabe, na hipótese em que a parte requerida reconhece a procedência do pedido, incide o disposto no
caput
do art. 90 do CPC, pelo qual
“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
.

Referidos honorários, todavia, podem ser reduzidos pela metade no caso em que o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu estiver aliado ao concomitante cumprimento da obrigação objeto do reconhecimento, nos moldes do §4º do art. 90 do CPC, veja-se:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

No caso em exame, porém, embora o réu-apelante afirme que cumpriu a obrigação objeto do reconhecimento do pedido, há nos autos elementos que contrariam tal afirmativa.

Com efeito, ao apresentar contrarrazões o autor-apelado demonstrou, mediante prova documental colacionada nos Ids 179460330 e 179460331, que não houve o cumprimento espontâneo e imediato da obrigação buscada na demanda, haja vista que, mesmo após o reconhecimento do pedido em decorrência da anulação do
Auto de Infração nº 210433849, do Termo de Embargo nº 210442556 e da Notificação nº 210422679
na via administrativa, a área litigiosa continua constando como embargada nos sistemas da SEMA, fato que levou à propositura de cumprimento de sentença na origem, ainda pendente de julgamento (Autos nº
1000548-20.2023.8.11.0034
).

Ora, não tendo efetivado a obrigação tão logo reconhecida a procedência do pedido pelo apelante, afasta-se a aplicação do disposto no art. 90, §4º, do CPC, como vem entendendo a jurisprudência pátria.

A propósito, veja-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. No concernente à possibilidade de aplicação da regra contida no art. 90, § 4o. do CPC/2015, observa-se que, em contraste com a argumentação do recorrente, ora agravante, de que atende aos requisitos para fazer jus ao benefício da referida norma, são as constatações da Corte local, de que no caso dos autos, não faz jus o Estado ao arbitramento da verba honorária em consonância ao disposto no artigo 90, § 4º do CPC, pois ainda que não tenha apresentado contestação ao pedido, não houve o imediato cumprimento da obrigação (fl. 283).

3.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, uma vez que há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7º do art. 85 do mesmo diploma legal. Precedentes: AgInt no REsp 1.791.920/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 10/6/2021; AgInt no REsp 1667678/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021; AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020).

4. Agravo interno do Estado do Rio grande do Sul a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.945.630/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/2015. INSTITUTO DESTINADO A ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC/2015 ao caso dos autos.

2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. (...) Com efeito, o art. 90, §4º, CPC, é espécie de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se implementa.

4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido”
. (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.672.833-MG, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 15.09.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA NOVA. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS, ACRESCIDOS DE PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 90, § 4º DO CPC. INAPLICABILIDADE. A relação contratual de compra e venda de veículo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, assim, é vedado ao fornecedor deixar de estipular para certo para a entrega do bem comercializado (CDC, art. 39, XII). O atraso injustificado para a entrega da motocicleta enseja a rescisão contratual por culpa da vendedora, com a consequente restituição dos valores recebidos. Se o réu deixa de apresentar resistência em relação ao pedido de fixação de perdas e danos por ocasião da contestação, a sua incidência não pode ser revista em grau recursal. Apenas haverá a redução dos honorários advocatícios quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, hipótese, contudo, não evidenciada na espécie”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.279473-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INDEVIDA AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO REGISTRO DE VEÍCULO.
RECONHECIMENTO

DO

PEDIDO

PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC.

HONORÁRIOS

RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que descabe alterar a condenação do Estado ao pagamento do
honorários
advocatícios, ainda que sob a alegação de não ter apresentado resistência. 2. Sabidamente, o
reconhecimento
do
pedido
impõe ao embargado o ônus de arcar com os
honorários
mesmo quando ele
reconhecer
a
procedência
do
pedido
. Todavia, a redução pela
metade
da verba honorária só é possível na hipótese de, simultaneamente ao
reconhecimento
do
pedido
, o réu cumprir integralmente a prestação
reconhecida
, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte. 3. Considerando que o apelante não demonstra que tenha atendido ao binômio estabelecido pelo § 4º do art. 90 do CPC, não faz jus à pretensão de redução pela
metade
da verba honorária, pois embora tenha se manifestado nos autos referindo que "com base em autorização administrativa, não apresentará contestação à demanda" (evento 26, PET1),
reconhecendo
tacitamente o
pedido
da embargante/apelada, em nenhum momento comprova que tenha cumprido integralmente a pretensão
reconhecida
, no caso, dar baixa na averbação da execução fiscal no registro de propriedade do veículo da embargante, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (Apelação Cível, Nº 50006600320218210004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 17-02-2023)

Logo, não tendo a parte que reconheceu o pedido providenciado simultaneamente o cumprimento integral da prestação reconhecida, não há falar-se em redução, pela metade, do valor da condenação relativa aos honorários sucumbenciais.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida. Outrossim, e
levo em 2% os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do apelado, por força do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024